Tribunal: TJDFT
Processo: 0716537-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716537-92.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTACILIA ROCHA DE ARAUJO CARDOSO AGRAVADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por OTACÍLIA ROCHA DE ARAÚJO CARDOSO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença n. 0701845-16.2021.8.07.0003, proposto por VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 125160682 do processo de referência) o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora de quantia depositada em conta corrente da agravante, sob o fundamento de que não ficou comprovado que o montante objeto da constrição judicial é decorrente de verba salarial. No Agravo de Instrumento interposto, a executada argumenta que o montante penhorado ostenta natureza salarial, posto ser decorrente de seu trabalho como autônoma, de modo que se trata de verba impenhorável, na forma prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Aduz que é inviável juntar provas documentais de que a quantia constrita em sua conta bancária refere-se à verba salarial, uma vez que, na qualidade de autônoma, não possui registro em sua carteira de trabalho. Pontua que o valor bloqueado é irrisório frente ao montante executado, sendo, contudo, fundamental a sua mantença. Assevera que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça têm entendido pela impenhorabilidade da aplicação financeira independente da natureza jurídica da conta até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Ao final, a agravante postula a concessão da tutela recursal, para determinar a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia constrita. Sem preparo, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 125160682 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a probabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão do efeito suspensivo vindicado. O cumprimento de sentença no qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto título executivo judicial constituído em ação monitória proposta pela agravada fundamentada em cártulas de cheques prescritos. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se à legalidade de penhora de quantia de R$352,82 (trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos) depositada em conta bancária da executada, porquanto ostentaria natureza salarial e, portanto, alimentar. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Todavia, há de se considerar que o ônus de comprovar a natureza alimentar dos valores penhorados incumbe à parte executada. A respaldar esse entendimento, seguem os seguintes precedentes desta egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. "Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes." (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1399702, 07347360220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 3. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, posto que integrada por diversos outros créditos, não há que se falar em impenhorabilidade. 4. Descaracterizada a natureza alimentar da verba bloqueada, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378988, 07260060220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Do teor dos arestos transcritos, extrai-se a conclusão de que a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. No caso em exame, observa-se que, conforme apontado pelo d. Magistrado de primeiro grau, não há como afirmar que o valor atingido pela constrição judicial seja proveniente da remuneração auferida pela agravante, visto que o extrato bancário de ID 123685054 (autos de origem) não demonstra a origem deste numerário. Cabe ressaltar que a agravante não juntou aos autos extrato bancário que evidencie a natureza da conta, onde os valores foram bloqueados. Ademais, o mero print de conta bancária trazido pela agravante não indica, sequer, as movimentações financeiras ali realizadas. O comprovante de saldo bancário não ostenta as movimentações realizadas na conta da autora, não sendo possível presumir a natureza salarial do numerário ali constante, concluindo-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório necessário ao afastamento da constrição judicial. Destaque-se que, embora tenha mencionado que trabalha como autônoma, a agravante sequer discorreu acerca da natureza de sua atividade, não trazendo aos autos qualquer documento que comprove sua atividade. A juntada de um extrato bancário com a movimentação da conta bancária, por exemplo, poderia atestar a origem do numerário ali encontrado e, assim, obter-se ao menos indícios de comprovação de que os valores bloqueados ostentavam natureza salarial. Ademais, a impenhorabilidade da verba alimentar não ostenta natureza absoluta, principalmente quando não for possível definir a origem do montante atingido pela constrição judicial. Por conseguinte, nessa hipótese, torna-se inviável o reconhecimento da proteção dada a esta categoria de rendimento. A respeito do tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, CPC. CONTA CORRENTE. SALDO REMANESCENTE. PENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses suscitados pelas partes, não havendo que se falar em nulidade da decisão que, de forma fundamentada, afastou o pedido da parte. Preliminar de nulidade da decisão afastada. 2. No caso dos autos, a penhora recaiu nas contas corrente da agravante e não em contas poupança, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Cabível a penhora do saldo remanescente de salário, uma vez que tais valores perdem a natureza alimentar e passam a compor a reserva de capital do devedor, tratando-se de patrimônio disponível e passível de penhora. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1383680, 07278768220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECISÃO. ALEGAÇÃO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. BACENJUD. CONTA BANCÁRIA. VERBA DE ORIGEM EXCLUSIVAMENTE SALARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSOS DIVERSOS DEPOSITADOS POR TERCEIROS NA CONTA. CRÉDITO DE NATURZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE ATIVOS DE CONTA DE INVESTIMENTO. QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A necessidade de se demonstrar o distinguishing, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, se limita aos casos em que não se observou precedente qualificado (artigos 927 e 332, IV, do Código de Processo Civil), segundo Enunciado no 11 do ENFAM. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 3. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, posto que integrada por diversos outros créditos, não há que se falar em impenhorabilidade. 5. Descaracterizada a natureza alimentar da verba bloqueada, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 6. Conforme orientação do STJ, em interpretação extensiva do disposto no artigo 833, X, do CPC é possível ao devedor poupar valores sob a proteção da impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, podendo ser depositados em cadernetas de poupança, em conta corrente ou fundos de investimento, bem como guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS). 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1364932, 07178399320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, não havendo a comprovação de que a verba penhorada ostente natureza alimentícia ou salarial, não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra inserta no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de maio de 2022 às 16:10:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.